Tribunal: TJDFT
Processo: 0742514-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742514-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNIO CELSO NICOLA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento Individual de Sentença Coletiva – GARE – Mandado de Segurança n° 0704440-06.2022.8.07.0018 - Liquidação de Sentença - Tema 1.169 - Suspensão - Ausência de Risco - Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JUNIO CELSO NICOLA o qual pede a reforma da Decisão Interlocutória proferida pelo juízo da Quarta Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual, de ofício, determinou a suspensão do feito com fundamento no Tema n° 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Pede a concessão de antecipação da tutela recursal para suspender a decisão recorrida e determinar o prosseguimento da Liquidação de Sentença, sob alegação de que a matéria não foi suscitada tempestivamente entre as partes e já estava preclusa. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão do pedido de efeito suspensivo devem estar presentes a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano. Na espécie, não vislumbro a ocorrência do perigo de dano. Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença, com vistas a obter o crédito reconhecido na Ação Coletiva no 32159/97. A referida Ação Coletiva foi ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civil da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF com o propósito de obter o benefício alimentação suspenso pelo Distrito Federal, por meio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. O juízo de origem determinou a suspensão do feito após a afetação do REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, para julgamento do Tema n° 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. O agravante, no entanto, defende o descabimento da suspensão do feito quando a discussão sobre a necessidade, ou não, de liquidação prévia não foi suscitada por nenhuma das partes, encontrando-se preclusa. Contudo, apesar da alegação genérica de risco de dano por se tratar de verba alimentar, o objeto do feito é o pagamento de verbas pretéritas, não havendo urgência na concessão da medida. Demais, considerando-se a rápida tramitação dos Agravos de Instrumento perante esta relatoria, entendo prudente aguardar-se a formalização do contraditório para submeter ao Colegiado a apreciação da questão. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator